Tribunal: STF
Processo: MS 37407
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Declinação de competência, com amparo nos arts. 105, I, b, da Magna Carta, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Ribeiro de Carvalho, apontando-se como autoridades coatoras a “Juíza da 1ª Vara Criminal do Fórum Regional III (JABAQUARA), da comarca de São Paulo/SP e 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo” (inicial, fl. 1), diante da negativa de suspensão de execução de pena restritiva de direitos cumulada com multa enquanto pendente de julgamento agravo em execução penal, ao qual se pretende conferir efeito suspensivo por meio deste mandado de segurança. Busca-se, portanto, “apenas e tão somente garantir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução Penal previsto no art. 197 da LEP, em vista de que o mesmo não possui efeito suspensivo” (inicial, fl. 5). 
    2. Em resumo, sustenta o autor que é beneficiário da justiça gratuita, de modo a ser inexigível o pagamento de multa pecuniária imposta em condenação criminal. Além disso, estaria ocorrendo execução ex officio da pena imposta, após negativa de provimento a recurso do qual a defesa não teria sido corretamente intimada.
    É o relatório.
    Decido.
    Nos termos do art. 102, I, d, da CF/88, compete ao STF julgar, originariamente, o “mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Assenta, também, a Súmula 624/STF que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”, e o art. 21, VI, da LC 35/79 (LOMAN) que “Compete aos Tribunais, privativamente: (...) VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. Cite-se, ainda, o quanto decidido no MS nº 30193 AgR/DF, Pleno, Min. Celso de Mello, DJe de 06.06.2011, e no MS nº 20969 AgR/SP, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 31.8.1990, assim ementados, respectivamente:
    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO SÚMULA 624/STF RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União , como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF.
    CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. I. - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE MANDOU INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONTRA MAGISTRADO, AFASTANDO-O DAS SUAS FUNÇÕES. A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO WRIT É DO PRÓPRIO TRIBUNAL , POR ISSO QUE NÃO OCORRENTE, NO CASO, A HIPÓTESE INSCRITA NO ART. 102, I, 'N', DA CONSTITUIÇÃO. II. - A CONSTITUIÇÃO E A LOMAN DESEJAM QUE OS MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS CONTRA ATOS DE TRIBUNAL SEJAM RESOLVIDOS, ORIGINARIAMENTE, NO ÂMBITO DO PRÓPRIO TRIBUNAL, COM OS RECURSOS CABIVEIS. (CF, ART. 102, I, 'D', ART. 105, I, 'B'; ART. 108, I, 'C'; LOMAN, ART. 21, VI). III. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    A competência constitucional desta Suprema Corte para conhecer de mandados de segurança é firmada em razão da autoridade apontada como coatora. Do rol exaustivo previsto no art. 102, I, d, da Magna Carta, não constam atos praticados por órgãos singulares ou colegiados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Ante o exposto, com respaldo nos arts. 105, I, b, da Magna Carta, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, declino da competência para processar e julgar o presente mandado de segurança, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    À Secretaria Judiciária para que, com a máxima urgência e independentemente do prazo recursal (considerada a alegação de possível repercussão da ausência de efeito suspensivo aqui pleiteado no modo de cumprimento de pena), seja providenciada a baixa dos autos e a remessa destes à autoridade jurisdicional competente.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora